Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-41.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015634-41.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), WANDER DE FREITAS SOUZA - CPF: 009.434.421-33 (REQUERENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1015634-41.2020.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO

DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL –

ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE CONCURSO FORMAL E DE CONTINUIDADE DELITIVA –

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL –

VIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE SER ESTABELECIDA EM PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – CORREÇÃO DE OFÍCIO

–

PROCEDÊNCIA DA REVISIONAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir

erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ”
(STJ, HC 481.308/SP).

A pena de multa deve ser fixada a partir dos mesmos parâmetros adotados na delimitação da sanção restritiva de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1015634-41.2020.8.11.0000

REQUERENTE: WANDER DE FREITAS SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Wander de Freitas Souza,

na qual questiona a condenação proveniente da ação penal
n. 0004392-80.2015.8.11.0064 - cód. 632592,

que lhe impôs a pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e de 1 (um) ano de detenção, em regime fechado,

por infração ao disposto no art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c o art. 71, e com o art. 70 (duas vezes – fato 2), todos do Código Penal, ao art. 12 da Lei n. 10.826/03 (fato 3), e ao art. 244-B do ECA (fato 4),

em concurso material (CP, art. 69).

Em suas razões, assevera que a condenação merece ser revista, pois “
é pacífico o entendimento de que ocorre bis in idem quando há majoração da reprimenda primeiramente em razão do concurso formal, haja vista o cometimento de um delito roubo contra duas vítimas diferentes num mesmo contexto fático, e, em seguida, em função do reconhecimento do crime continuado em relação ao terceiro assalto cometido”
(sic).

Amparado nesse argumento, busca a procedência da revisional para “
que seja declarado nulo o aumento em razão do concurso formal eis que também a pena fora exasperada pela continuidade delitiva conforme fundamentação acima, e ao final que seja a dosimetria da pena do requerente reformada para afastar o quanto de 1/6 – 10 meses e 20 dias – restando apenas o aumento único quanto a continuidade

delitiva, redimensionando assim a pena final para 06 anos 02 meses e 20 dias quanto aos crimes tipificado no art. 157 §2ª, inciso I e II (1º e 2º fato), tornando assim, em razão do concurso de crimes a pena definitiva em 07 anos, 04 meses e 7 dias e 87 dias-multa; e 01 ano de detenção e 12 dias-multa”
(sic) (Id. 51812498).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência da revisional (Id. 53000499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1015634-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, a revisional busca rediscutir a pena imposta ao requerente na penal
n. 0004392-80.2015.8.11.0064 - cód. 632592, aduzindo, em síntese que há ilegalidade na dosimetria, no ponto em que aplicou, concomitantemente, a regra do concurso formal (CP, art. 70) e da continuidade delitiva (CP, art. 71), nos crimes de roubo majorado.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colho os seguintes julgados:

[...] A readequação da pena, por meio de ação revisional, atende aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. (STJ, HC nº 228.338/PE). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal, caso evidenciada ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP. (STJ, HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS. TJMT, RvC nº 126610/2016; RvC nº 138612/2016; RvC nº 74722/2016; RvC nº 180176/2015; RvC nº 134905/2014). [....]
(TJ/MT, Revisão Criminal 1002805-67.2016.811.0000, REL. DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017).

[...] É possível a refusão da pena em sede de revisão criminal, dês que devidamente evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade. [...]
(TJ/MT, RvC 45874/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao requerente.

No caso
sub examine
,
consta que, em 17.06.2015, no estabelecimento denominado “Pastelaria Nova Aurora”, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o requerente subtraiu uma motocicleta Honda, CG 150, de propriedade de Sebastião Laureano Xavier (1º fato).

No dia 22.06.2015, em circunstâncias análogas, o autor desta revisional subtraiu R$ 300,00 (trezentos reais) do estabelecimento comercial “Ninhos Pizza”, bem como R$ 40,00 (quarenta reais) de Gilson Nascimento - cliente que se encontrava no local - (2º fato).

Por conta disso, foi condenado e, quanto ao segundo evento delitivo, o magistrado sentenciante aplicou a regra do concurso formal de crimes, pois, mediante uma só ação atingiu o patrimônio de 2 (duas) vítimas distinta (Ninhos Pizza e Gilson Nascimento).

Além disso, foi reconhecida a continuidade delitiva entre ambos os delitos, uma vez que foram perpetrados em condições de tempo, lugar e maneira de execuções semelhantes, conforme se vê no trecho transcrito:

III. 1.2 – DO CRIME DE ROUBO – 2º FATO

70. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

71. No caso, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa

72. Diante disso, tendo em vista que apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 04 anos e 09 meses de reclusão.

73. Na segunda fase, inexistem agravantes a serem reconhecidas.

74. Ainda na segunda fase, diante da confissão, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal e diminuo a pena em 1/6 (09 meses e 15 dias). No entanto, em razão do disposto na súmula 231 do STJ , remanesce a pena mínima, ou seja, 04 anos de reclusão

75. Na terceira fase, não verifico a presença de nenhuma causa de diminuição de pena aplicável a espécie.

76. Ainda na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e, considerando que o emprego da arma já foi utilizado como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2º, II do Código Penal, aumento em 1/3 (01 ano e 04 meses) a pena aplicada, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão.
77. A propósito, segundo entendimento pacífico no STJ, é possível valorar negativamente as circunstâncias do crime a partir de uma das majorantes previstas no § 2°, do art. 157, do CP e aumentar a pena com base na outra, veja-se:

[...]

78. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 64 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

79. Assim, fixo a pena final para este crime em 05 anos e 04 meses de reclusão e 64 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

III. 1.2.1 – DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

80. Critério de fixação do concurso formal: considerando que foram atingidos 02 patrimônios distintos na ocasião da consumação do delito, entendo que o aumento descrito no art. 70 do Código Penal deve ser realizado na fração mínima do dispositivo, motivo pelo qual aumento em 1/6 (10 meses e 20 dias) a pena aplicada, resultando numa pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 74 dias-multa.

III. 1.2.2 – DO CRIME CONTINUADO

81. Critério de fixação da continuidade: considerando que foram praticados 02 crimes em continuidade delitiva, com fundamento no art. 71 do Código Penal, aumento a maior pena aplicada em 1/6 (01 ano e 13 dias), resultando numa pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 87 dias-multa
(Id.
51825952).

O entendimento adotado na sentença diverge do que recomenda a jurisprudência, uma vez que, quando há concurso formal entre dois delitos, cometidos em
continuidade delitiva
,
incide somente o aumento de pena previsto no art. 71 do Código Penal.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, em sintonia com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado. [...]
(STJ, AgRg no HC 396.946/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

[...] Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. [...]
(STJ, HC 481.308/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019).

E não destoa o entendimento adotado por este Tribunal:

[...]. Havendo a incidência cumulativa dos institutos do concurso formal de crimes e da continuidade delitiva, deve prevalecer somente o mais abrangente, ou seja, o segundo, sob pena de se incorrer em bis in idem, adotando-se a fração de aumento com base na totalidade dos crimes perpetrados pelo agente. Precedentes.
[...] (TJ/MT, N.U 0000991-34.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, “em sintonia com a do STF, havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, a relativa ao crime continuado” (STJ, AgRg no HC 396.946/SC). [...]
(TJ/MT, N.U 0001845-82.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Assim sendo, diante da ilegalidade da aplicação cumulativa do concurso formal de crime e da continuidade delitiva, a dosimetria da pena deve ser revista para decotar a causa de aumento de pena do art. 70 do Código Penal.

Embora não seja objeto da revisional, observo que a pena de multa merece ser revista, pois inobservada a determinação de que deve ela ser estabelecida a
partir dos mesmos parâmetros adotados na delimitação da sanção restritiva de liberdade:

[...] O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal). Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento. [...]
(STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

[...] A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, é estabelecida a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 584.121/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014)

Passo a dosimetria:

Fato 1 – roubo motocicleta - vítima
Sebastião Laureano Xavier

Fica preservada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Utilizando o mesmo parâmetro adotado para delimitar a pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa.

Fato II – roubo
“Ninhos Pizza”

Fica preservada a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Utilizando o mesmo parâmetro adotado para delimitar a pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, deve ser afastada da condenação o concurso formal entre os crimes de roubo cometidos contra o estabelecimento comercial
“Ninhos Pizza” e Gilson Nascimento.

Mantenho a continuidade delitiva, na fração de 1/6 (um sexto), tal como definido na sentença, e encontro a pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho a pena de 1 (um) ano de detenção, que foi imposta ao réu pelo cometimento do ilícito previsto
art. 12 da Lei n. 10.826/03 (fato 3); contudo, ajusto a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Fica preservada a pena de 1 (um) ano de reclusão imposta ao réu por ter infringido o disposto no
art. 244-B do ECA (fato 4), assim como o concurso material (CP, art. 69) entre os delitos.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
a revisional e afasto a incidência
do concurso formal entre os roubos majorados
cometidos contra o estabelecimento comercial
“Ninhos Pizza” e Gilson Nascimento. De
ofício, ajusto a pena de multa
imposta ao réu na ação penal n. 0004392-80.2015.8.11.0064 - cód. 632592.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020